Tribunal: TJES
Processo: 5002672-24.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002672-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RECORRIDO: GILVACY BATISTA FAGUNDES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADERIU A UM CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA, VINDO A INTEGRAR O GRUPO Nº 9302, COTA Nº 701, PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL. ADUZ QUE POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DEIXOU DE PAGAR OS VALORES DEVIDOS AO GRUPO DE CONSÓRCIO E PLEITEOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS, NÃO OBTENDO ÊXITO EM OBTÊ-LO AMIGAVELMENTE. ASSIM, INTERPÔS A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO FOSSE DECLARADA A NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL, BEM COMO CONDENAR A RÉ A RESTITUIR IMEDIATAMENTE OS VALORES PAGOS DEDUZIDA SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, REQUER QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, POR SER A PRETENSÃO MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. AINDA, REQUER SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA ENTENDIDO DE FORMA DIFERENTE, SEJA DECLARADO E AUTORIZADO QUE A REQUERIDA DEDUZA DO CRÉDITO A SER DEVOLVIDO À PARTE AUTORA O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DOS PRÊMIOS DE SEGURO E DA MULTA POR DESISTÊNCIA, SOB PENA DE SE PERMITIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida (CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A) a restituir ao autor (GILVACY BATISTA FAGUNDES), de forma imediata, a importância de R$ 14.738,39 (quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), autorizada a dedução de 2,38% a título de taxa de administração, bem como o valor do seguro, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, PROFERINDO-SE NOVA DECISÃO, PARA O FIM DE SE REFORMAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
NO CASO EM TELA, OBSERVO QUE, POR ERRO DESTE RELATOR, O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA (CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A) NÃO FOI ENFRENTADO NO JULGAMENTO PROFERIDO NO ID. 3967195, QUE LIMITOU-SE A ANALISAR O RECURSO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR. OCORRE QUE, PUBLICADA A REFERIDA DECISÃO, A PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE, QUEDOU-SE INERTE, MUITO EMBORA INTIMADA DO JULGAMENTO E DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, FAZENDO COM QUE SOBREVIESSE O TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NO ID. 4257611, COM A CONSEQUENTE BAIXA DO FEITO AO JUÍZO DE PISO. PORÉM, COMO SE SIMPLES ASSIM O FOSSE, A PARTE REQUERIDA ATRAVESSOU PETIÇÃO DE CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, PUGNANDO PELA APRECIAÇÃO DO RECURSO, TENDO O JUÍZO DE PISO DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DO FEITO A ESTA TURMA RECURSAL. POIS BEM. EM QUE PESE A CLARA E FLAGRANTE OMISSÃO DESTE RELATOR NAQUELE JULGAMENTO, ENTENDO IMPOSSÍVEL O ENFRENTAMENTO DO RECURSO APÓS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO, POR SE TRATAR DE CLARA OMISSÃO QUE DEVERIA TER SIDO ENFRENTADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MAS NÃO O FORAM. POR MAIS INJUSTA QUE POSSA PARECER A CONCLUSÃO, E ATÉ CONTRADITÓRIA, A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA, COMO NO CASO, IMPORTA EM VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA, CONFORME ASSENTADO PELO STF (O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592.912-AgR, rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22-11-2012)) DESTA FORMA, PEDINDO VÊNIA PELO
ERROR IN JUDICANDO
COMETIDO, MAS LIMITADO PROCESSUALMENTE PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ADEQUADO PARA A CORREÇÃO DA OMISSÃO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO DE ID. 1902089
, REAFIRMANDO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO LANÇADA NO ID. 4257611. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)